Tribunal: TJDFT
Processo: 0717133-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE PESSOAL DA EMATER/DF. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO EM VIRTUDE DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS. REMARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apreciou a controvérsia constitucional sobre a remarcação de teste de aptidão física em concurso público e fixou, como regra, a inexistência de direito constitucional à remarcação de prova de concurso público baseada em circunstâncias pessoais do candidato, levando-se em consideração aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da supremacia do interesse público (Tema no 335 da repercussão geral – RE-RG no 630.733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
2. Em que pese o caso dos autos não se refira a teste de aptidão física, mas sim a convocação para comissão de heteroidentificação, a inteligência do referido precedente também merece ser observada no presente caso
3. Na espécie, o edital do concurso público que rege a disputa pelo cargo pretendido pelo apelante não permite a remarcação das avaliações nele realizadas, nem mesmo do procedimento de heteroidentificação.
4. Apesar do alegado pelo candidato apelante, que obteve resultado reagente para infecção por coronavírus, não há motivo para novo agendamento de seu processo de heteroidentificação, nos termos da orientação vinculante firmada no Tema no 335 da sistemática da repercussão geral, donde a remarcação da avaliação apenas para ele, em razão de circunstância pessoal, pode malferir, em verdade, os princípios da isonomia e da impessoalidade aplicáveis aos concursos públicos.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.